Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. OMISSÃO NO TOCANTE À SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE A PANDEMIA. VÍCIO SANADO.

1. A embargante suscita omissão no ven. acórdão, porquanto este deixara de se manifestar, por exemplo, acerca da suspensão dos prazos prescricionais especificamente tratados na Lei n. 14.010/2020. De fato, o Colegiado nada proveu sobre a matéria, sendo impositivo o saneamento do vício.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.